Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719168-24.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ALANA SANTOS ALVES DE FARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. IMPOSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO (ABSORÇÃO DAS VIAS DE FATO) PARA INJÚRIA REAL. ANIMUS VULNERANDI. USO DA VIOLÊNCIA PARA INTIMIDAR E RETALIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Criminal interposta pela parte ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. 2. O fato relevante. Sustenta a apelante que seu intuito foi de injuriar a vítima, e não de agredi-la, utilizando-se de vias de fato somente para alcançar o intuito de injúria. Argumenta a necessidade de adequação do tipo penal de vias de fato para injúria real, declarando-se, ainda, a impropriedade do meio empregado, vez que o processamento deve ser feito com o manejo de ação penal privada (art. 145, do Código Penal - CP), que irá redundar na declaração de decadência (art. 103, CP) e, de consequência, a exclusão de punibilidade (art. 107, inciso IV, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na apuração de possível desclassificação (absorção) do crime de vias de fato para o crime de injúria real. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria real (art. 140, §2o, do CP) é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento de cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro, acrescida de violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. No entanto, para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, exigese a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi. 5. A contravenção penal de vias de fato está prevista no artigo 21 da LCP e ocorre quando há agressões físicas ou atos violentos contra outrem, sem causar lesão corporal, inclusive ao arremessar objetos, podendo incluir empurrões, tapas, socos, puxões de cabelo, chutes e pontapés. Ressalte-se que se trata de ação penal pública incondicionada, conforme art. 17 da LCP 6. No caso, evidencia-se que a vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma segura e coerente, o que foi corroborado pelas declarações da testemunha VANESSA. Ademais, a própria apelante confessou que “a raiva tomou conta da acusada e "teve vontade de bater nele"; que o intuito era que as pessoas vissem e ele parasse, desse uma trégua em casa”. 7. Não consta dos depoimentos menções a ofensas físicas humilhantes, ainda que sem vestígios, em desfavor de MARCOS VINÍCIUS, como por exemplo uma cusparada ou jogar um líquido no rosto, aptas a configurar a alega injúria real, ofendendo ou ultrajando a personalidade da vítima. 8. Nesse contexto, não se verifica na violência empregada pela ré a intenção de ferir a honra da vítima, porquanto sua conduta não foi orientada pelo animus injuriandi, mas sim pelo animus vulnerandi. Portanto, inexistindo a citada pretensão de ultrajar a vítima, resta presente somente a ofensa à integridade. 9. Convém destacar que “Se a violência é praticada não com o intuito de humilhar a vítima, mas sim como forma de intimidá-la ou retaliá-la, o tipo penal descrito no art. 140, § 2o, do Código Penal não está caracterizado” (Acórdão TJDFT 1294702). 10. Para que a contravenção de vias de fato seja absorvida pela injúria real (desclassificação postulada), é essencial que as agressões físicas tenham a intenção de ofender a honra subjetiva da vítima. A vítima deve se sentir ultrajada, impactando negativamente sua autoimagem e o conceito que tem de si mesma. No entanto, isso não ficou suficientemente esclarecido. 11. Por fim, ainda que fosse considerada a existência de injúria real, é “Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o art. 21 da LCP e o art. 140 do CP se a vítima decaiu do direito de oferecer a queixa-crime pelo crime de injúria, delito de ação penal privada, devendo remanescer, portanto, a contravenção de vias de fato” (Acórdão TJDFT 565346). IV. DISPOSITIVO 12. Apelação não provida. Sentença mantida. 13. Sem custas e honorários. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. _____ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §2o; LCP, art. 17 e 21. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1294702, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 29.10.2020; TJDFT, Acórdão 565346, Rel. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.1.2012. (Acórdão 1988064, 0719168-24.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025.) Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. VIAS DE FATO. IMPOSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO (ABSORÇÃO DAS VIAS DE FATO) PARA INJÚRIA REAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pela ré. 2. O fato relevante. Aponta a embargante obscuridade no julgado, pois o próprio ofendido reitera a situação de humilhação sofrida, de modo que a contravenção de fato é absorvida pelo crime contra a honra. Sustenta que o acórdão proferido desconsiderou que houve uma briga anterior, na qual a embargante foi completamente humilhada e xingada, restando comprovado que houve injusta provocação direta do ofendido, razão pela qual houve retorsão imediata, apta de perdão judicial. Por fim, requer o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 4 a 11 do acórdão. 6. Por oportuno, o desentendimento anterior entre a embargante e a vítima não possui o condão de impor a absolvição penal na contravenção de vias de fato, porquanto eventual retorsão imediata somente seria apurada em processamento de ação penal privada, que não é o caso dos autos. Ademais, ainda que fosse considerada a existência de injúria real, é “Inviável a aplicação do princípio da consunção entre o art. 21 da LCP e o art. 140 do CP se a vítima decaiu do direito de oferecer a queixa-crime pelo crime de injúria, delito de ação penal privada, devendo remanescer, portanto, a contravenção de vias de fato” (Acórdão TJDFT 565346). 7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Assim, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. 8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Destaca-se, por fim, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). Assim, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95). _____ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, §2o; LCP, art. 21; CF, art. 93, IX. Jurisprudências relevantes citadas: Enunciado n.o 125 do FONAJE; TJDFT, Acórdão 565346, Rel. Romão C. Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.1.2012. (Acórdão 2009334, 0719168-24.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por se tratar de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o art. 5o, V, da CF/88, garante o direito de resposta proporcional ao agravo e que teria sido demonstrado nos autos que agiu amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, impondo-se a reforma do acórdão para sua absolvição, nos termos do que dispõe o art. 386, VI, do CPP. Alega necessidade de consunção entre a contravenção penal de vias de fato e a injúria real, julgando-se extinta a sua punibilidade, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, do CP. Afirma que “as ofensas proferidas pela recorrente foram em resposta imediata a insultos proferidos pela ‘vítima’, de forma que as ofensas foram recíprocas e proporcionais. Tal situação se amolda, portanto, à hipótese de perdão judicial, com a devida extinção da punibilidade”. Pugna pela declaração de inconstitucionalidade da interpretação do TJDFT sobre a inaplicabilidade da consunção penal entre a contravenção penal de vias de fato e do crime de injúria real. No entanto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento da Segunda Turma Recursal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Contravenção. Vias de fato. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1478116 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024) Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de lesão corporal, resistência, desacato e contravenção penal de vias de fato. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1523501 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-12-2024 PUBLIC 11-12-2024) EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO NO CONTEXTO FAMILIAR. IMPOSIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1454259 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-10-2023 PUBLIC 17-10-2023) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal